Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. SERVIÇOS A ELA RELATIVOS NÃO CONTRATADOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EM PARTE CONHECIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE BENS. ADOÇÃO DO SISTEMA PRICE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA.
1. Não se conhece da parcela do recurso que sustenta a ilegalidade da tarifa de cadastro por manifesta falta de interesse recursal, à míngua de contratação ou cobrança nesse sentido. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado.
2. O negócio jurídico firmado entre os litigantes – Cédula de Crédito Bancário - encerra relação que se submete ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), uma vez que o autor/mutuário e o banco credor/mutuante se subsomem, respectivamente, às figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
3. A adoção do Sistema Price de amortização, por si só, não configura ilegalidade porque o uso adequado desse modelo de parcelamento de pagamento a prazo não agrega juros capitalizados sobre o capital mutuado. Entretanto, a incorreta aplicação da Tabela Price pode dar causa à contabilização de juros contratuais cumulados. Caso em que não indica a autora/apelante quaisquer circunstâncias que possam minimamente evidenciar equivocada aplicação desse sistema, tampouco aponta falha no cálculo das prestações ajustadas. Insurgência genérica e não fundamentada contra o só fato do emprego da Tabela Price. Ilegalidade não configurada.
4. Não se aplicam às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto 22.626/1933, com o que ficou restrita aos particulares a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal. Já a Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01, possibilitou, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a celebração de contratos com pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Vale recordar, ainda, o Enunciado 382 do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Nesse contexto, a previsão contratual de taxa de juros anual superior a 12%, não encerra, por si só, ilegalidade ou abusividade a autorizar a revisão do contrato bancário firmado pelo autor com a instituição financeira ré, em especial porque insuficiência de informação não há nas cláusulas em que estipulada a capitalização de juros.
5. Hipótese em que verificada a inocorrência de vício por abusividade na estipulação dos juros remuneratórios, os quais foram fixados em patamar inferior à taxa média praticada pelo mercado, conforme consulta realizada ao sistema informatizado do Banco Central.
6. Seguro prestamista. Proteção de interesse do consumidor, porquanto é destinado a proteger-lhe dos riscos de eventual inadimplemento decorrente das circunstâncias acobertadas contratualmente. Se os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam, a princípio, uma não obrigatoriedade da contratação do seguro e inexistem evidências de que o apelante tenha sido coagido a aceitar a contratação, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Inexistência de ilegalidade ou de abusividade na hipótese, seja considerando a liberdade de contratação do consumidor, seja considerando o valor do prêmio expressamente estabelecido no contrato celebrado entre as partes.
7. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.